Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014537-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANUZA FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.963.031-47 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO –
PERÍCIA MÉDICA –
DESIGNAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA - CERTIDÃO NEGATIVA - INTELIGÊNCIA DOS ART. 77, V/ART. 274, DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

A realização de perícia médica para a constatação de que em razão do acidente de trânsito noticiado, decorreu incapacidade permanente e suposto grau de invalidez, se constitui em elemento essencial na satisfação do direito buscado, é ato personalíssimo, para o qual, se a parte interessada injustificadamente não comparece, imposta a extinção do feito.

O
autor deve manter atualizado seu endereço. O descumprimento da regra prevista no art. 77, V, do CPC, efetiva a intimação no endereço que constava nos autos, na forma do art. 274, § único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANUZA FERREIRA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante alega que não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito e ou a condenação sem resolução do mérito.

Contrarrazões (Num. 210754852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VANUZA FERREIRA DA SILVA, autora ora apelante, busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal para a realização de perícia médica.

A data para a realização da perícia foi marcada, com a devida intimação pessoal por oficial de justiça, não efetivada, conforme certidão negativa (Num. 210754843). O patrono foi então, intimado para, em 05 (cinco) dias, apresentar novo endereço e número de telefone, com a finalidade de viabilização da intimação pessoal (Num. 210754846), comando sentencial não observado (Num. 210754848).

O juízo de piso, da análise do caso, ressaltou que sem a realização da prova pericial, para a qual a parte autora não compareceu, não há comprovação de que em razão do acidente de trânsito houve a ocorrência de incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Intimada a parte autora por meio de seu patrono para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, com a consequente paralização do processo. Dessa forma, firme nos fundamentos processuais, julgou improcedente a ação (Num. 210754848).

A apelante não se conforma. Alega que
não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num. 210754849– pág. 05).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Ao caso em tela, ressalte-se que deixou a
autora de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço. Conforme a regra prevista no art. 77, V, do CPC, a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, § único, do CPC.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de observar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024